Tribunal: CARF
Processo: 10940.900812/2020-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.900812/2020-42
ACÓRDÃO
9303-016.918 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/03/2018
FRETE DE INSUMO DESONERADO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF N° 188.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para a
COFINS não cumulativa, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA
CONSUMIDA.
Conforme o estabelecido nos incisos III e IX, do art. 3o, respectivamente, da
Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002, somente gera direito ao
crédito a energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos
da pessoa jurídica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional quanto às matérias “crédito de PIS/COFINS -
fretes na aquisição de insumos desonerados” e “créditos de PIS/COFINS, despesas com energia
elétrica demanda contratada”, para, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento parcial,
para aplicar a Súmula CARF n. 188, restabelecendo as glosas sobre despesas com serviços de fretes
na aquisição de insumos não onerados pela COFINS não cumulativa, nos casos em que não haja
atendimento às condições prescritas pela Súmula: o registro de forma autônoma e a efetiva
tributação do frete na aquisição, e restabelecer as glosas de energia elétrica demanda contratada,
vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que votou pelo provimento parcial em menor
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.918 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10940.900812/2020-42
2
extensão, apenas para a aplicação da Súmula CARF n. 188, e indicou a intenção de apresentar
declaração de voto. A Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário acompanhou o conhecimento do
tema “créditos de PIS/COFINS, despesas com energia elétrica demanda contratada” pelas
conclusões.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, ao
amparo do art. 118 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, em face do Acórdão no
3201-011.350, de 20/12/2023, cuja ementa e dispositivo de decisão se transcrevem a seguir:
INSUMO. CONCEITO. STJ. RESP. 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da COFINS deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. RECEITA EXCLUÍDA DA BASE DE CÁLCULO.
MANUTENÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de previsão legal, não é permitido à pessoa jurídica que exerça atividade
de cooperativa a manutenção de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins vinculados às receitas excluídas da base de cálculo das referidas
contribuições.
CONTRIBUIÇÕES. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS
À TRIBUTAÇÃO. VEDAÇÃO.
O art. 3o, § 2o, II, da Lei n° 10.833/03, introduzido pela Lei n° 10.865/04, veda o
crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
FRETES COMPRAS PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.918 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10940.900812/2020-42
3
Os fretes pagos na aquisição de produtos integram o custo dos referidos insumos
e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ainda
que o produto adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições. Trata-se de
operação autônoma, paga à transportadora, na sistemática de incidência da não-
cumulatividade. Sendo os regimes de incidência distintos, do produto
(combustível) e do frete (transporte), permanece o direito ao crédito referente ao
frete pago.
TRANSPORTE PRÓPRIO. TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E VALE-TRANSPORTE.
VEDAÇÃO
A legislação prevê a possibilidade de crédito apenas em relação aos bens e
serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e aos custos e despesas
incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no País (art. 3o, § 3o,
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003). Assim como, a mera indicação de
“situação geograficamente espalhada” não é suficiente para aferir o
preenchimento das condições e requisitos afetos ao direito à apuração e
utilização de créditos decorrentes da não cumulatividade das contribuições.
CRÉDITO.
ENERGIA
ELÉTRICA.
DEMANDA
DE
POTÊNCIA.
VALORES
INDISTINTAMENTE COBRADOS DE UNIDADES CONSUMIDORAS DA ALTA TENSÃO
SEGUNDO NORMAS EMITIDAS PELA AGÊNCIA NACIONAL.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os
gastos com demanda contratada e custo de disponibilização do sistema, desde
que efetivamente suportados, considerando sua relevância e essencialidade ao
processo produtivo.
RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITO VINCULADOS AO MERCADO INTERNO.
INCLUSÃO NO CÁLCULO.
Todos os créditos normais do contribuinte devem integrar a base de cálculo do
rateio proporcional para fins de ressarcimento das exportações, independente de
ser ou não o mesmo vinculado ao mercado externo.
Constou do dispositivo da decisão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, mas desde que se trate de
aquisições/dispêndios devidamente comprovados, tributados pelas contribuições
e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, (i) para reverter as glosas de
créditos decorrentes da aquisição de serviços de transporte de bens não
geradores de crédito (bens não tributados), vencidos os conselheiros Ricardo
Sierra Fernandes e Ana Paula Pedrosa Giglio, que negavam provimento, e (ii) para
reconhecer o direito ao desconto de créditos em relação às despesas com energia
elétrica referentes à demanda contratada e aos custos de disponibilização do
sistema, vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que negava provimento.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.918 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10940.900812/2020-42
4
Inicialmente, após a prolação do voto pelo Relator, o conselheiro Ricardo Sierra
Fernandes propôs a realização de diligência, proposta essa rejeitada pelos demais
conselheiros.
A Fazenda Nacional suscitou divergência em relação a duas matérias:
(i) Crédito de PIS/COFINS. Fretes na Aquisição de Insumos Desonerados, indicando
como paradigmas os acórdãos n° 9303-005.154 e 9303-009.754.
Sustenta, em síntese, que não há previsão legal para aproveitamento dos créditos
sobre os serviços de fretes utilizados na aquisição de insumos não onerados pelas contribuições ao
PIS e a COFINS.
(ii) Créditos de PIS/COFINS. Despesas com Energia Elétrica. Demanda Contratada e
Custos de Disponibilização do Sistema, indicando como paradigmas os acórdãos n° 9303-014.076 e
3301-009.459.
Aduz que, nos termos dos incisos III e IX, do art. 3o das Lei no 10.833/2003 e da Lei
no 10.637/2002, somente gera direito ao crédito a energia elétrica efetivamente consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica.
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 710-s deu seguimento ao recurso.
O Contribuinte, em contrarrazões, requer o não conhecimento do Recurso da
Fazenda em razão da Súmula CARF n° 188. E, no mérito, requer a manutenção da decisão
recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
(i) Crédito de PIS/COFINS. Fretes na Aquisição de Insumos Desonerados
A Fazenda Nacional suscita divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária quanto ao crédito de PIS/COFINS sobre os fretes na aquisição de insumos não
tributados ou sujeitos à suspensão.
Isso porque o acórdão recorrido deu provimento ao apelo do Contribuinte, nesses
termos:
(...) os fretes objeto da glosa tratada neste tópico são relacionados ao transporte
de produtos sujeitos à alíquota zero, como os fertilizantes, e a produtos com
suspensão/não incidência, como é caso do leite.
Tratando-se de discussão bastante conhecida, as glosas foram impostas e
mantidas sob o fundamento de que as aquisições mencionadas não geravam
direito ao crédito e, por consequência, os fretes também não poderiam gerar.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.918 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10940.900812/2020-42
5
(...)
A meu ver, contudo, não é possível anular o direito ao crédito sobre custos
decorrentes de contratação de serviços prestados por pessoa jurídica atrelada à
sistemática não cumulativa do PIS e da Cofins, pelo entendimento de que
somente pode haver o correlato direito a crédito de PIS/COFINS na hipótese da
operação (aquisições de bens e produtos) antecedente também estar sujeita à
incidência de tais contribuições.
A divergência jurisprudencial está comprovada, porquanto a decisão recorrida
considerou que os gastos com fretes no transporte de insumos não tributados ou com tributação
suspensa geram direito ao crédito, por sua vez os paradigmas entenderam que tais dispêndios não
dão direito a crédito de PIS/COFINS, como se observa pelo simples cotejo entre as ementas:
Decisão recorrida
Paradigma n° 9303-005.154
Paradigma n° 9303-009.754
FRETES COMPRAS PRODUTOS NÃO
TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE
Os fretes pagos na aquisição de
produtos integram o custo dos
referidos insumos e são apropriáveis
no regime da não cumulatividade do
PIS e da COFINS, ainda que o
produto adquirido não tenha sido
onerado pelas contribuições. Trata-
se de operação autônoma, paga à
transportadora, na sistemática de
incidência da não-cumulatividade.
Sendo os regimes de incidência
distintos, do produto (combustível)
e do frete (transporte), permanece o
direito ao crédito referente ao frete
pago.

PIS.
COFINS.
CRÉDITO.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
FRETES
NA
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS
TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO
OU ADQUIRIDOS COM SUSPENSÃO
DO
PIS
E
DA
COFINS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para
aproveitamento dos créditos sobre
os serviços de fretes utilizados na
aquisição de insumos não onerados
pelas contribuições ao PIS e a Cofins.
CUSTOS.
FRETES.
AQUISIÇÕES.
INSUMOS
DESONERADOS
(ALÍQUOTA
ZERO/SUSPENSÃO).
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos sobre
os custos com aquisições de
insumos tributados à alíquota zero
e/ ou com suspensão da
contribuição é expressamente
vedado pela legislação que instituiu
o regime não cumulativo para o PIS
e COFINS.
Dispõe o art. 118, §3°, do RICARF, que não cabe Recurso Especial de decisão de
qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada, posteriormente, à data da interposição do recurso.
Em relação à matéria objeto da divergência, houve a edição da Súmula CARF n° 188
após a interposição do Recurso Especial da PGFN:
Súmula CARF no 188 - Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
20/06/2024 - vigência em 27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.918 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10940.900812/2020-42
6
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Entretanto, o Recurso Especial da Fazenda Nacional deve ser conhecido. Explico.
A Súmula CARF n° 188 impõe duas condições para a tomada de crédito sobre as
despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pelo PIS e pela COFINS,
que são: o registro de forma autônoma e a efetiva tributação do frete na aquisição.
No caso, essas condições prescritas pela Súmula n° 188 não são verificáveis de
forma conclusiva e imediata.
Por isso, esta Turma já decidiu pelo cabimento do conhecimento do apelo recursal
quando não comprovados de plano nos autos as condicionantes da Súmula CARF n° 188:
Acórdão n° 9303-016.005, j. 12 de setembro de 2024, Redator designado Rosaldo
Trevisan
(...) Assim, não se pode afirmar com convicção que o recurso fazendário contraria
a Súmula, porque não se tem certeza de que, no caso em análise, os referidos
fretes teriam sido registrados de forma autônoma e teriam sido efetivamente
tributados, cabendo essa verificação à unidade preparadora, que deve contar com
a colaboração do próprio contribuinte para elucidar a questão. Entendo, portanto,
que deve ser conhecido o Recurso Especial da Fazenda Nacional em relação a
fretes na aquisição de insumos desonerados.
Assim, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
(ii) Créditos de PIS/COFINS. Despesas com Energia Elétrica. Demanda Contratada e
Custos de Disponibilização do Sistema
Para esta matéria, observe-se o cotejo entre as ementas:
Decisão recorrida
Paradigma n° 9303-014.076
Paradigma n° 3301-009.459
CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA.
DEMANDA DE POTÊNCIA. VALORES
INDISTINTAMENTE COBRADOS DE
UNIDADES CONSUMIDORAS DA
ALTA TENSÃO SEGUNDO NORMAS
EMITIDAS PELA AGÊNCIA NACIONAL.
Cabe a constituição de crédito de
PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos
sobre os gastos com demanda
contratada e custo de
disponibilização do sistema, desde
que efetivamente suportados,
considerando sua relevância e
essencialidade ao processo
produtivo.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO
CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA
CONSUMIDA.
Conforme o estabelecido nos incisos
III e IX, do art. 3o, respectivamente,
da Lei no 10.833/2003 e da Lei no
10.637/2002, somente gera direito
ao crédito a energia elétrica
efetivamente consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. ENERGIA
ELÉTRICA. DIREITO AO CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Conforme o estabelecido nos incisos
III e IX, do art. 3o, respectivamente,
da Lei no 10.833/03 e da Lei no
10.637/02, somente gera direito ao
crédito a energia elétrica,
efetivamente, consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica.
Dessa forma, não são aptos a gerar
o direito ao crédito os valores pagos
a outros títulos, tais como: taxas de
iluminação pública, demanda
contratada, juros, multa, dentre
outros.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.918 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10940.900812/2020-42
7
O acórdão recorrido reconheceu o aproveitamento do crédito, como insumo,
nesses termos:
Neste ponto, a glosa se refere a valores de “contribuição para iluminação
pública”, “demanda contratada” e “custo de disponibilização do sistema”, que
segundo a DRJ não poderiam ser objeto de creditamento, sendo possível
reconhecer apenas o direito ao crédito referente a energia elétrica consumida,
nos termos do art. 3o, IX, da Lei no 10.637/2002, e o art. 3o, III, da Lei no
10.833/2003:
(...)
A disponibilização de potência mínima, portanto, configura imposição da ANEEL
no tocante à quantidade de potência que a distribuidora deve assegurar, tendo
como parâmetro o perfil de consumo, cuja contratação depende, intrínseca e
fundamentalmente, o processo produtivo da Recorrente, ou seja, a demanda
contratada, não apenas integra, como constitui elemento estrutural e inseparável
do processo produtivo, impassível de subtração, atendendo aos critérios da
relevância e essencialidade.
Ainda que o referido voto tenha se limitado à análise do crédito relativo à
demanda contratada, entendo que a mesma lógica de enquadramento como
insumo aplica-se ao custo efetivamente suportado pela Recorrente no tocante à
disponibilização do sistema, haja visto que quanto maior a demanda de potência
do consumidor, maior o investimento necessário para a disponibilização da
energia, mantendo-se o adequado dimensionamento de redes, transformadores,
por exemplo.
O voto vencido do paradigma n° 9303-014.076 consignou que esses dispêndios
também são insumos. Entretanto, o voto vencedor registrou que as hipóteses de creditamento
são taxativas e que a diferenciação entre os conceitos de demanda contratada de energia elétrica
e energia elétrica consumida tem reflexos na aplicação do art. 3o, IX, da Lei no 10.637, de 2002, e
no art. 3o, III, da Lei no 10.833, de 2003, cabendo o crédito nesses incisos da energia consumida.
No mesmo sentido, o paradigma n° 3301-009.459:
Como bem fundamentou a autoridade fiscal, a previsão legal que permite a
apuração de créditos da não cumulatividade sobre as despesas com energia
elétrica limita-se aos valores de energia elétrica consumida pela pessoa jurídica,
nos termos da Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso IX, e Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso III.
Entretanto, entendo que os valores pagos a título de demanda contratada e os
valores pagos a título de utilização do sistema de distribuição não são energia
consumida, mas sim o montante pago pelo usuário à concessionária para deixar
disponível a rede (meio) para o consumo de energia elétrica.
Diante disso e da nova interpretação dada pelo judiciário, infiro que os valores
pagos a título de demanda contrata e os valores pagos a título de utilização do
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.918 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10940.900812/2020-42
8
sistema de distribuição são insumos e assim os tratarei na análise do direito
creditório.
Conforme já dito alhures, para serem considerados insumos geradores de
créditos, não basta que os bens e serviços sejam empregados na consecução das
atividades da empresa, devem também ser utilizados no processo produtivo,
além, é claro, de atendidos os critérios de essencialidade ou relevância.
Todavia, os paradigmas só trataram de demanda contratada e não de custo de
disponibilização do sistema.
Por isso, entendo pela comprovação da divergência apenas em relação à demanda
contratada, por isso conheço em parte o Recurso Especial nesta matéria.
MÉRITO
(i) Crédito de PIS/COFINS. Fretes na Aquisição de Insumos Desonerados
No mérito, cabe a aplicação da Súmula CARF n° 188, em seus exatos termos, sendo
necessária a comprovação do registro de forma autônoma e a efetiva tributação do frete na
aquisição, para que seja tomado o crédito sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição
de insumos não onerados pela COFINS. Essa verificação é da alçada da unidade da RFB
preparadora, de acordo com a demonstração a ser realizada pelo Contribuinte.
Logo, as glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não
onerados pelo PIS não cumulativo devem ser estabelecidas, nos casos em que não haja
atendimento às condições prescritas pela Súmula: o registro de forma autônoma e a efetiva
tributação do frete na aquisição.
(ii) Créditos de PIS/COFINS. Despesas com Energia Elétrica. Demanda Contratada
Transcreve-se, inicialmente, a legislação pertinente à sistemática de apuração de
créditos de PIS e COFINS calculados sobre dispêndios com energia elétrica, no regime não
cumulativo:
Lei no 10.637, de 2002
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...) IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Lei no 10.833, de 2003
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.918 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10940.900812/2020-42
9
(...) III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
A diferenciação entre os conceitos de demanda contratada de energia elétrica e
energia elétrica consumida tem reflexos na aplicação do art. 3o, IX, da Lei no 10.637, de 2002, e no
art. 3o, III, da Lei no 10.833, de 2003, portanto cabe diferenciar uma da outra.
O art. 2o, inciso XXI, da Resolução no 414/2010, da Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) conceituava demanda contratada como sendo a demanda de potência ativa a ser
obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme
valor e período de vigência fixados em contrato, e que devia ser integralmente paga, seja ou não
utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW):
XXI - demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória e
continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme
valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente
paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em
quilowatts (kW).
No mesmo sentido, o art. 2o, inciso XII, a Resolução Normativa ANEEL no
1.000/2021, que revogou a Resolução no 414/2010:
XII - demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória e
continuamente disponibilizada pela distribuidora no ponto de conexão, conforme
valor e período de vigência fixados em contrato, em kW (quilowatts);
A partir desse conceito, verifica-se que a demanda contratada representa energia
elétrica que pode não circular efetivamente para o estabelecimento consumidor, que consta em
contrato no qual a concessionária se obriga a disponibilizá-la continuamente. Assim, o pagamento
garante a disponibilização de uma quantidade de demanda de energia pré-determinada, ou seja, a
operação da empresa fica garantida em termos de energia.
Os valores pagos a título de demanda contratada e os valores pagos a título de
utilização do sistema de distribuição não são energia consumida, mas sim o montante pago pelo
usuário à concessionária para deixar disponível a rede (meio) para o consumo de energia elétrica.
Por sua vez, a energia elétrica consumida é a quantidade de kWh (quilowatt-hora)
ou MWh (megawatt-hora) efetivamente utilizada em uma unidade consumidora em um
determinado período de tempo. A energia elétrica consumida é aferida após a medição, que é
processo realizado por equipamento que possibilita a quantificação e o registro de grandezas
elétricas associadas ao consumo.
Em resumo, a principal diferença entre energia elétrica consumida e demandada
está na natureza da medição: o consumo refere-se à quantidade total de energia efetivamente
utilizada em kWh ou MWh, enquanto a demanda diz respeito à potência máxima requerida em
kW ou MW durante um determinado período de tempo.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.918 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10940.900812/2020-42
10
A não-cumulatividade do PIS e da COFINS têm regramento próprio, como determina
o art. 195, §12 da Constituição Federal, utilizando a técnica que determina o desconto da
contribuição de determinados dispêndios estabelecidos pelo legislador ordinário.
Assim, os arts. 3° da Lei n° 10.637/2002 e da Lei n° 10.833/2003 enumeram
taxativamente (“numerus clausus”) os dispêndios sobre os quais é possível a constituição de
créditos a serem descontados, não sendo possível a interpretação extensiva, que implique em
alargamento de hipóteses não admitidas pelo legislador.
Como visto, o exame dos dispositivos legais revela que a legislação somente prevê a
hipótese de apropriação de créditos vinculados a dispêndios com a energia elétrica consumida, e
não a dispêndios com a demanda de energia elétrica contratada. Entender de forma diversa
implica em ampliação da hipótese legal de creditamento.
Nesse sentido, cita-se as seguintes decisões do CARF:
Acórdão n° 3301-012.233, j. 24/11/2022
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011.
CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. ART. 3°, III, DA LEI N° 10.833/2003.
Admite-se a apuração de créditos da COFINS com base na energia elétrica
efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
Acórdão n° 3001-000.783, j. 17/04/2019
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/10/2004 a
31/12/2004
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA. O desconto de créditos na
apuração das contribuições para o PIS e da COFINS são calculados em relação à
energia elétrica consumida no mês conforme determinado pelo art. 3o, § 1o, das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Acórdão n° 3401-010.016, j. 23/11/2021
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. INSUMOS. ENERGIA ELÉTRICA. CUSTEIO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Despesa com Energia Elétrica passível de ressarcimento
nos termos do artigo 3° inciso III das Leis 10.647/02 e 10.833/03 é aquela
dispendida com a energia “consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica”
na qual não se enquadra o pagamento a título de custeio de iluminação pública -
nem a título de insumos pois se trata de despesas, por evidência, fora da empresa
e, consequentemente, fora do processo produtivo desta.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.918 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10940.900812/2020-42
11
Por conseguinte, por falta de previsão legal, é vedada a apropriação de créditos
vinculados à demanda de energia elétrica contratada pela pessoa jurídica. Logo, as glosas de
energia elétrica demanda contratada devem ser mantidas.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional quanto às matérias “crédito de PIS/COFINS. fretes na aquisição de insumos
desonerados” e “créditos de PIS/COFINS, despesas com energia elétrica demanda contratada”, e,
no mérito, dar provimento parcial para aplicar a Súmula CARF n° 188, restabelecendo as glosas
sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela COFINS não
cumulativa, nos casos em que não haja atendimento às condições prescritas pela Súmula: o
registro de forma autônoma e a efetiva tributação do frete na aquisição e restabelecer as glosas
de energia elétrica demanda contratada.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário
Pela presente Declaração, manifestou as razões de meu posicionamento
divergente.
A matéria em debate cinge-se à sistemática de apuração de créditos de PIS e
COFINS calculados sobre dispêndios com energia elétrica, no regime não cumulativo.
Entendo que a questão deve ser examinada sob a ótica do inciso II (insumo) dos
arts. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, posto que o inciso III, ao tratar especificamente de
energia elétrica, não seria aplicável.
Em obediência inclusive ao que resta pacificado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a chamada “demanda contratada” não equivale ao
conceito de “energia”:
STJ: Súmula 391:
“O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à
demanda de potência efetivamente utilizada”.
STF Tema 176
"A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS,
porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores
referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica
pelo consumidor"
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.918 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10940.900812/2020-42
12
Contudo, é também o próprio STF que, no julgamento do Tema 176, assinalou que
a “demanda contratada” consiste num negócio jurídico firmado entre as partes:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E
SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E
INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE
CÁLCULO. VALOR COBRADO A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA OU DE
POTÊNCIA.
1. Tese jurídica atribuída ao Tema 176 da sistemática da repercussão geral: “A
demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS,
porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores
referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica
pelo consumidor”.
2. À luz do atual ordenamento jurídico, constata-se que não integram a base de
cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica valores decorrentes de relação
jurídica diversa do consumo de energia elétrica.
3. Não se depreende o consumo de energia elétrica somente pela disponibilização
de demanda de potência ativa. Na espécie, há clara distinção entre a política
tarifária do setor elétrico e a delimitação da regra-matriz do ICMS.
4. Na ótica constitucional, o ICMS deve ser calculado sobre o preço da operação
final entre fornecedor e consumidor, não integrando a base de cálculo eventual
montante relativo à negócio jurídico consistente na mera disponibilização de
demanda de potência não utilizada.
5. Tese: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação
via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os
valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia
elétrica pelo consumidor”.
6. Recurso extraordinário a que nega provimento.
(RE 593824, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2020,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123 DIVULG 18-05-
2020 PUBLIC 19-05-2020)
Ou seja, o contrato de “demanda contratada” nada mais é do que um “serviço”
contratado pelo consumidor junto ao seu fornecedor que visa garantir o adequado fornecimento
da energia elétrica necessária para o exercício de suas atividades.
É o que ressai claro também da Resolução Normativa no 1.000/2021 (REN
1.000/2021) expedida pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica:
Art. 1o Esta Resolução Normativa estabelece as Regras de Prestação do Serviço
Público de Distribuição de Energia Elétrica, nas quais estão dispostos os direitos e
deveres do consumidor e demais usuários do serviço.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.918 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10940.900812/2020-42
13
Art. 2o Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes
definições:
XII - demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória e
continuamente disponibilizada pela distribuidora no ponto de conexão, conforme
valor e período de vigência fixados em contrato, em kW (quilowatts);
Logo, dentro do conceito de insumo firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
tema 779, “O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item
– bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.”
In casu, a Recorrente, empresa industrial, tem por imprescindível – essencial e
relevante - a contratação, junto à sua fornecedora de energia elétrica, de um ajuste que lhe
garanta determinada “demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente
disponibilizada pela distribuidora no ponto de conexão, conforme valor e período de vigência
fixados em contrato, em kW (quilowatts)”.
Desse modo, acolho o pleito recursal nesse aspecto.
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 791
DF CARF MF
Original